Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-15.2025.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Requerente que deixou de proceder à emenda a inicial. Determinação de juntada de procuração específica e com firma reconhecida. Possibilidade da exigência, na hipótese. Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE. Elementos que autorizam a providência exigida. Precedentes desta C. Câmara. Procuração apresentada nos autos genérica, sem qualquer individualização da ação ou

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Requerente que deixou de proceder à emenda a inicial. Determinação de juntada de procuração específica e com firma reconhecida. Possibilidade da exigência, na hipótese. Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE. Elementos que autorizam a providência exigida. Precedentes desta C. Câmara. Procuração apresentada nos autos genérica, sem qualquer individualização da ação ou da parte requerida. Gratuidade que comporta deferimento. Inteligência do art. 98, do CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para conceder a gratuidade ao autor.